Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703720-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra a decisão de ID n. 146108797, proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de n. 0720932-03.2022.8.07.0009, ajuizada em face de DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA. Na ocasião, o juízo aplicou multa por litigância de má-fé ao requerente nos seguintes termos: [...] Diante disso, entendo concretizada hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o requerente ao pagamento de multa fixada em 2% do valor da causa (art. 81 do Código de Processo Civil). [...] O agravante insurge-se contra essa decisão. Alega que o magistrado da origem não observou os preceitos do Decreto-Lei no 911/69, a qual não veda a distribuição da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em período de plantão judiciário. Aduz que há previsão legal para apreciação do pedido de busca e apreensão durante o plantão judiciário, por isso, menciona que não pode ser multada por agir em conformidade com a legislação. Argumenta, ainda, que seguir o texto expresso do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 não pode ser interpretado como litigância de má-fé por atuação temerária. Por fim, requer que o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento para afastar a multa arbitrada. A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 44867912). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 25/04/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 156525607), a qual verificou a ocorrência de perda superveniente no interesse processual por parte do requerente antes da citação da parte requerida. Por conseguinte, não houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, a sentença proferida torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator